Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, à razão mínima.
2. O recorrente foi condenado por, após adquirir e receber, utilizar veículo furtado e com modificação em sinal identificador.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade, absolvição e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial realizada; (ii) definir se a materialidade e a autoria estão comprovadas; (iii) aferir a tipicidade da conduta; (iv) analisar a possibilidade de atenuação da pena em razão da confissão espontânea; e (v) analisar a regra aplicável ao caso para unificação das penas dos crimes pelos quais o réu restou condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeita-se a alegação de ilicitude da busca veicular realizada, uma vez que a atuação dos policiais se fundamentou em elementos concretos extraídos do caso para a abordagem do réu.
2. Evidenciado que o recorrente reunia condições para saber da adulteração promovida na placa do carro, caracterizado está o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo irrelevante que a modificação tenha sido efetivamente realizada por ele.
3. A conduta de adulterar a placa de automóvel por meio da utilização de adesivo é típica, ainda que a alteração seja de fácil percepção.
4. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu ter praticado a conduta criminosa a ele imputada.
5. Se o acusado agiu mediante condutas diversas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP) para unificação das penas.
6. Sendo a pena pecuniária desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, art. 311, § 2o, III, art. 69, art. 65, III, alínea “d”, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0722588-25.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0717242-87.2022.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025.